Tribunal: TJDFT
Processo: 0735147-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SERP-JUD. POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SERP-JUD, sob o fundamento de que incumbe ao exequente o ônus de localizar bens penhoráveis por meio de diligências diretamente acessíveis.
2. Fatos relevantes. (i) a execução fiscal foi ajuizada em 05.10.2016, sem satisfação do crédito; (ii) foram realizadas pesquisas via SISBAJUD e decretada indisponibilidade de bens, sem êxito; (iii) o exequente requereu acesso ao SERP-JUD; (iv) o pedido foi indeferido pelo e. Juízo de origem sob o fundamento de que seria possível a obtenção direta das informações nos registros públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode ser compelido a realizar pesquisa de bens, via SERP-JUD, antes de comprovado o esgotamento das diligências extrajudiciais pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve ser conduzida no interesse do credor (CPC, art. 797), a quem incumbe diligenciar para identificar bens penhoráveis, inclusive por consultas diretamente acessíveis perante os registros públicos.
5. O SERP-JUD constitui modo de acesso aos dados dos registros públicos, cuja consulta também pode ser efetuada diretamente pela parte interessada, sem necessidade da intervenção judicial.
6. A utilização da ferramenta judicial pressupõe a demonstração de impossibilidade ou de esgotamento das diligências extrajudiciais cabíveis, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c”, 995, parágrafo único; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o; Lei no 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973066, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2017970, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira (designado), 3a Turma Cível, DJe 17/07/2025; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 10/05/2021.